Tribunal: TJDFT
Processo: 0705468-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. BANCO. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. DÍVIDA INEXISTENTE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade da transação relativa ao restaurante localizado no México, efetuadas por meio de Cartão de Crédito de titularidade da requerente, emitido pelos requeridos.
2. Argumenta a parte recorrente/requerida que a compra foi realizada presencialmente com leitura de chip e impostação de senha, razão pela qual não foi possível sua contestação por motivo fraude, conforme pretendia a recorrida. Noticiou não ter sido realizada nenhuma outra transação no cartão no dia dos fatos. Aduziu que a justificativa da recorrida de que se encontrava em outro restaurante, em local distante e em horário muito próximo, no entanto, o cartão usado em ambos são diversos, o que indica fragilização de senha a guarda do cartão. Informou que o banco é subordinado às bandeiras dos cartões que opera, e o cadastro dos estabelecimentos é de responsabilidade da credenciadora, a qual permite que lojas espalhadas por diversas regiões processem a compra. Afirmou não ter identificado falha nos procedimentos adotados pelo Banco. Noticiou que a recorrida, no período da transação contestada, fazia uso regular do cartão, posto inexistir comunicação de roubo ou perda do plástico. Aduziu ter sido a própria recorrida quem deu causa ao evento danoso, por falta de zelo e cuidado com seu cartão ou por disponibilizar sua senha a terceiros, o que exclui a responsabilidade da instituição bancária. Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, julgando-se improcedente a ação.
3. A recorrida ofereceu contrarrazões, conforme ID no 39820037. Deduziu pedido adesivo de condenação dos recorrentes em danos morais, pedido formulado por ocasião a inicial e julgado improcedente pelo Juízo de 1o grau. Requereu, ao final, a manutenção da sentença e o provimento do recurso adesivo.
4. Não é admissível recurso adesivo no Juizado Especial Cível, conforme artigos 41 e 48 da Lei no 9.099/95, havendo previsão, tão somente, do Recurso Inominado e Embargos de Declaração. Nesse sentido: Acórdão n. 646074, 20120020226444DVJ, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/01/2013, Publicado no DJE: 18/01/2013. Pág.: 540. RECURSO NÃO CONHECIDO.
5. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indefiro efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
6. A relação jurídica estabelecida entre recorrente e recorrido é de natureza consumerista, uma vez que as partes preenchem os requisitos de enquadramento nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no CDC. Assim, aplicam-se ao caso em apreço as regras de proteção ao consumidor, especialmente àquelas relativas à responsabilidade objetiva da empresa na prestação dos serviços.
7. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
8. Comprova a recorrida, por meio do comprovante de utilização do cartão de crédito, que, por ocasião da transação contestada nos autos, estava em outra localidade, distante cerca de 122km um do outro, distância que levaria mais de 1h e 40min a ser percorrida de carro, razão pela qual não poderia ter usado os cartões em ambas as localidades.
9. O ônus da prova apta a afastar a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, cabe ao fornecedor do serviço. A instituição financeira recorrente não logrou demonstrar nos autos que não houve defeito na prestação de serviço, posto que não comprovou a alegada conduta desidiosa por parte da recorrida, observando-se que a simples alegação de utilização de chip e senha não afasta o risco de fraude. A parte requerida não trouxe aos autos qualquer prova no sentido de que a compra impugnada pela recorrida foi de fato por esta realizada ou que tenha ela contribuído pela fraude perpetrada por terceiro.
10. A simples alegação da existência de chip no cartão de crédito, por si só, não afasta o risco de fraude. A presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito/débito que possuem chip não é absoluta e cabe ao réu/recorrente demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição a responsabilidade da parte autora. Na hipótese, o banco réu não trouxe aos autos qualquer prova de que a autora, titular do cartão, contribuiu de alguma forma pela fraude perpetrada por terceiro, ou que a compra impugnada foi, de fato, realizada pela consumidora, reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente.
11. Em razão da responsabilidade civil objetiva do recorrente, do nexo causal e ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor, inexistente o débito.
12. Não restou demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados, para fins de prequestionamento.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei no 9099/95, Art. 55).